Tribunal: TCU
Processo: 043.676/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Tomada de contas especial, decorrente da conversão de representação originada de apartado de prestação de contas referente ao exercício de 2012 com a finalidade de analisar separadamente as questões levantadas quanto a contrato celebrado para viabilizar a participação na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20, instaurada em razão de diversas irregularidades verificadas. Análise de citações e de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do processo de representação TC Processo 005.529/2021-2 , originado de apartado da Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, exercício 2012 (TC Processo 022.289/2013-5 ), conforme determinado pelo Acórdão 18142/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza, pelo Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt e pela empresa Premier Eventos Ltda.; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Vitor Paulo Ortiz Bittencourt e Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza e Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/92, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza e Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura (Ministério do Turismo) de que a ausência de controle sobre a execução de contratos de prestação de serviços, a exemplo do ocorrido no contrato 17/2012, caracteriza descumprimento dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64 e inobservância da jurisprudência do TCU, em especial os Acórdão 2089/2009 - TCU-Plenário e 12.327/2021-TCU-Segunda Câmara; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura (MinC) e aos responsáveis; e 9.8. apensar os presentes autos ao TC Processo 022.289/2013-5 .